Tribunal: TJES
Processo: 5002771-48.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002771-48.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SANTOS RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO (
STALKING
). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006), em concurso material (art. 69, do Código Penal), à pena de 03 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa e indenização por danos morais. A defesa suscita preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteia absolvição, revisão da dosimetria, reconhecimento de atenuante, alteração de regime, substituição da pena, exclusão da indenização e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao art. 155, do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de perseguição; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade; (v) analisar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais; (vi) aferir o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta adequadamente a negativa de substituição da pena com base na Lei Maria da Penha e na Súmula 588, do STJ, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

A prova utilizada para a condenação não se limita à fase inquisitorial, pois o depoimento relevante é reproduzido em juízo sob contraditório, em conformidade com o art. 155, do CPP.

A materialidade e autoria do crime de perseguição são comprovadas por prova documental (mensagens) e testemunhal, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

A conduta do réu evidencia reiteração, invasão da privacidade e restrição da liberdade da vítima, preenchendo os elementos do tipo penal do art. 147-A, do Código Penal.

A pena-base é fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

A primariedade não autoriza o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66, do Código Penal.

O regime semiaberto é adequado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em razão da vedação da Súmula 588, do STJ, e do contexto de violência doméstica.

A manutenção da prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública e efetividade das medidas protetivas, diante do comportamento persistente do réu.

A fixação de indenização por danos morais é cabível, pois houve pedido expresso na denúncia e, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
).

O valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença devidamente fundamentada, ainda que sucinta, não viola o dever constitucional de motivação nem o art. 155, do CPP quando lastreada em prova judicializada.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos.

A reiteração de condutas invasivas e de monitoramento configura o crime de perseguição, especialmente quando há descumprimento de medidas protetivas.

Circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime mais gravoso que o mínimo legal, mesmo em penas inferiores a quatro anos.

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico.

A fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica independe de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 66, 68, 69, 91, I, 147-A, § 1º, II; CPP, arts. 155 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 17 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.108.106/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/08/2024; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; TJES, APCr 0001401-90.2016.8.08.0061, j. 24/03/2021; TJES, APCr 0000062-91.2017.8.08.0019, j. 03/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002771-48.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SANTOS RAMOS

Advogado(s) do reclamante: AMANDA RIBEIRO TULA, ADENILSON GOMES RODRIGUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ADENILSON GOMES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO - DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP

Antes de adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação na negativa de substituição da pena e por valoração de prova exclusivamente inquisitorial.

Pois bem. Não obstante o alegado, reputo que não merece prosperar a tese de nulidade arguida pela defesa, conforme razões a seguir.

De início, quanto à
negativa de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão em regramento específico da Lei Maria da Penha e na Súmula 588, do STJ, que são claros quanto à impossibilidade de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos nos casos de crimes cometidos contra a mulher com violência ou grave ameaça.

Ao contrário do deduzido pelo apelado, a incidência da referida súmula não demanda maiores digressões, bastando que o crime tenha sido perpetrado contra mulher, com violência ou grave ameaça, conforme ocorrido no presente caso.

No que tange à suposta nulidade por violação ao
artigo 155, do C
ódigo de Processo Penal
, os autos demonstram que o depoimento do genitor do apelante, utilizado para lastrear a condenação, foi devidamente
reproduzido em juízo
sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

De toda sorte, a análise da valoração da referida prova, a meu ver, é matéria que se confunde com o próprio mérito recursal, o que será oportunamente analisado no presente voto.

Portanto, considerando a ausência de irregularidade apta a ensejar a nulidade da sentença recorrida,
rejeito a
s
preliminar
es
suscitadas pela defesa.

É como voto.

VOTO- MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Santos Ramos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id.
1
6193452
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa no ID n.º 16193016,
in verbis
:

“[...] Em datas não suficientemente especificadas nos autos, nas imediações do bairro São Silvano, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado LUCAS SANTOS RAMOS, livre e consciente, perseguiu, reiteradamente, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade; e descumpriu decisão judicial que defere Medidas Protetivas de Urgência deferida em favor de Rayana Alexa dos Santos, sua ex-companheira.

Extrai-se dos autos que os envolvidos conviveram juntos por aproximadamente dez anos. Segundo a vítima, ao longo desse período, ocorreram episódios de violência doméstica. Em razão disso e das perseguições, foram deferidas as Medidas Protetivas de Urgência n° 5011054-94.2024.8.08.0014 (fls. 52/56 do anexo) contra o acusado, determinando que este
não se aproximasse da requerente, mantendo uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; não entrasse em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, incluindo aplicativos de mensagens como WhatsApp, redes sociais como Instagram ou qualquer outro meio; e não frequentasse os mesmos locais que a requerente, como seu ambiente de trabalho, templos religiosos e trajetos habituais
.

Conforme consta nos autos, após ser devidamente intimado sobre as Medidas Protetivas de Urgência, em 01/10/2024, conforme registrado à fl. 42 do anexo, o denunciado descumpriu tais determinações. Na ocasião, a vítima teve contato involuntário com o acusado ao retornar para sua residência, momento em que o avistou vigiando-a na rua abaixo de sua casa, desrespeitando a distância imposta pelo juízo.

Diante disso, a vítima alterou seu trajeto para evitar o contato, todavia, o denunciado passou a segui-la e, em seguida, começou a questioná-la sobre seu novo relacionamento. Diante dessa abordagem, a vítima optou por não responder e seguiu seu caminho.

Além disso, ao entrar em contato telefônico com a filha do casal, o acusado utiliza a conversa para fazer perguntas sobre a rotina da vítima. Ademais, valendo-se do fato de residir no mesmo bairro, o denunciado encontra maneiras de cruzar com a vítima em locais públicos, demonstrando uma clara intenção de persegui-la.

Consta nos autos o registro da audiência em que a vítima confirma os relatos anteriormente apresentados. Durante a audiência, a vítima também mencionou que, naquele dia, o acusado entrou em contato com ela, tentando dissuadi-la da necessidade das medidas judiciais impostas contra ele. Além disso, reiteradamente pedia para reatar o relacionamento, evidenciando sua dificuldade em aceitar o término.

Ainda, verifica-se nos autos que, após o fim do relacionamento, o denunciado passou a perseguir a vítima, conforme os relatos que fundamentaram o pedido das MPU’s pela Defensoria Pública. Dentre os comportamentos, destaca-se o fato de o acusado entrar em contato com familiares da vítima, esperar por ela em locais públicos onde sabia que ela estaria, como seu ambiente de trabalho e sua residência, além de enviar mensagens por meio do WhatsApp, conforme evidenciado nas fls. 63/70 e 58, que contêm o Pedido de MPU’s e
prints
das mensagens enviadas pelo denunciado na tentativa de reatar o relacionamento.

Ouvido em audiência especial, o denunciado demonstrou comportamentos obsessivos, referindo-se à vítima como sua esposa, o que evidencia sua recusa em aceitar o fim da relação. Além disso, negou ter descumprido a decisão judicial e praticado atos de perseguição.

O conteúdo dos autos evidencia que, ao caso em tela, aplica-se a Lei Maria da Penha, tendo em vista o vínculo afetivo já existente entre os envolvidos, bem como a motivação da prática criminosa guardar relação com questões de gênero.

Assim agindo, incorreu o denunciado
LUCAS SANTOS RAMOS
nas sanções do
art. 24-A da Lei 11.340/2006; e art. 147-A, §1º, II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, com aplicação da Lei Maria da Penha
, [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções dos artigos
147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006
, à pena de

03 (três) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa
,
em regime
semi
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
1
6193476
, a defesa pugna, no
mérito
, pela absolvição quanto ao crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, CP), por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas; pelo

redimensionamento da pena-base no mínimo legal; pelo reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66, do Código Penal; pelo abrandamento do regime inicial para cumprimento da pena; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; pelo afastamento da condenação em reparação de danos; e, pelo direito de recorrer em liberdade.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao pleito absolutório, cumpre destacar que o crime de perseguição, tipificado no art. 147-A, § 1°, II, do Código Penal, assim dispõe:

Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

[...]

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código; (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021).
[...].

Dito isso, a
autoria
e
materialidade
delitivas do crime de perseguição (
stalking
) está evidenciada por meio do
print
da mensagem via whatsApp anexada à fl. 16 do id. 16193017, bem como da prova testemunhal produzida.

A vítima, em depoimento judicial (id. 16193450), narrou de forma minuciosa a rotina de perseguição imposta pelo réu, que permanecia vigiando seu local de trabalho, efetuava ligações de números restritos e utilizava-se de terceiros para monitorá-la. Tal conduta forçou a vítima a alterar seus trajetos habituais e buscar companhia constante por temor, configurando a invasão sistemática de sua privacidade e restrição de sua liberdade individual. Confira-se:

“[...
] Que o denunciado a perseguia após sair de casa, ficando, inclusive, parado em frente ao seu local de trabalho e, como às vezes saía tarde, sempre pedia para que seu pai ou sua irmã a esperassem, eis que ele sempre permanecia nas redondezas; Que o acusado ficava lhe vigiando, efetuando ligações de diversos números diferentes e por número restrito, chegando até a procurar por seus familiares, na tentativa de uma reconciliação; Que a situação se agravou após assumir um novo relacionamento, tendo em vista que o réu não aceitava; Que o denunciado sempre se queixou pelo fato de a filha do casal não querer contato, imputando-lhe a culpa por isso e dizendo que procurava sempre manter o contato por causa da filha. [...]
Que essa perseguição interferiu na sua vivência
, pois ele estava sempre a vigiando/perseguindo; [...] que ele sempre falava com ela que queria voltar; que não sabia o que tinha feito; que era sempre a mesma história; que o acusado conseguia telefone de pessoas diferentes para ligar; que depois que conseguiu a medida protetiva o acusado começou ligar para ela com o número dele restrito; que como o número dele estava bloqueado em seu aparelho sabia que era ele;
que os
prints
foram de antes da medida protetiva, pois ele ainda era desbloqueado;

[...] que o acusado também procurava o pai e as amigas dela, falando que queria voltar; que algumas amigas dela bloquearam ele, e outras tentaram falar com ele pra ver se ele parava, mas não tinha jeito; [...] que todos os contatos que ele fazia era tentando reatar e mesmo ela dizendo que não, ele continuava insistindo; [...]
”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ademais, o relato da vítima foi corroborado pelas mensagens de WhatsApp (fl. 16 do id. 16193017) e pela declaração de Isaías Rocha Ramos, genitor do próprio acusado, que em juízo (id. 16193450), solicitou a palavra para confirmar que acredita no descumprimento das medidas protetivas, relatando que a vítima frequentemente se queixava da perseguição incessante promovida pelo réu.

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado (id. 16193450), embora negue a perseguição, confessou ter “cercado” a vítima em duas ocasiões após a imposição das medidas protetivas, sob o pretexto de “orientá-la”. Tal justificativa, somada ao fato de o réu referir-se à vítima como
“minha esposa”
em sede judicial, revela um comportamento obsessivo e de posse, evidenciando a recusa em aceitar a autonomia da mulher e o fim do vínculo afetivo. Veja-se:

"[...
]
que procurou ela sim mesmo depois da medida protetiva de urgência, por duas vezes; que afirmou que trabalha;
que e
m relação ao crime de perseguição,
informou
que “não tem tempo para essa perseguição”, eis que trabalha o dia todo, saindo de casa de madrugada e chegando em casa à noite; que as duas vezes que tentou contato com ela na rua, cercou ela sim;
que na primeira vez, queria apenas lhe orientar acerca de seu novo companheiro, que era usuário de drogas, estava devendo uma quantia em dinheiro e poderia ser alvo de um crime de homicídio, fato que colocaria em risco a vida da vítima e da filha do casal;
que q
uanto à segunda vez, narrou que a procura se deu em razão de ter ficado nervoso pelo fato de a vítima ter se envolvido com uma nova pessoa e ter colocado-o, em curto prazo, dentro de casa para conviver com sua filha;
[...]

Q
ue sempre tentou manter contato com a vítima em detrimento da filha que possuem em comum. [...]
”.

Assim
, a conduta do réu preenche todos os requisitos do tipo penal do art. 147-A,
§
1
°, II,
do Código Penal,
tendo em vista a
reiteração das investidas, a invasão da privacidade e o descumprimento deliberado de ordens judiciais,
os quais
demonstram que a liberdade da vítima foi severamente perturbada por uma convivência forçada e indesejada.

Diante do exposto, é inconteste que o acusado, mediante comportamento persistente e contumaz, monitorou e importunou a rotina da vítima de modo a restringir sua autodeterminação e tranquilidade, razão pela qual não deve ser acolhido o pleito absolutório formulado pela defesa.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que,
na primeira fase da dosimetria da pena do crime de
perseguição
no art. 147-
A, § 1°, II
, do Código Penal
, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo código, fixou
a pena-base em 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,

uma vez que sopesou em desfavor do réu a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime.

No que tange à
culpabilidade
, a conduta do agente apresenta especial gravidade, uma vez que ele instrumentalizou a própria filha para viabilizar a perseguição contra a vítima, utilizando o pretexto de manter contato com a criança para cercar a ofendida, o réu demonstrou um desvio de conduta que extrapola a normalidade do tipo penal, justificando uma resposta estatal mais severa.

De igual modo, quanto à
personalidade
, os autos revelam um perfil possessivo e desajustado, pois mesmo diante da clara negativa da vítima e do término inequívoco do relacionamento, o acusado insistiu, em sede judicial, em referir-se a ela como “sua esposa”, conforme bem destacado pelo magistrado
a quo
. Tal postura evidencia uma incapacidade de respeitar a autonomia da vítima e um traço de dominação que eleva a reprovabilidade de sua atuação.

Por fim, no tocante às
circunstâncias do crime
, observa-se que o monitoramento constante em ambientes privados e no local de trabalho da vítima comprometeu severamente sua paz de espírito e o exercício de sua atividade profissional. Essa invasão reiterada à esfera de privacidade da ofendida legitima o recrudescimento da pena nesta fase.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,

da Carta Magna
, verifico que
a pena-base fixada ao apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Noutro giro, no que concerne ao pedido de
reconhecimento da atenuante prevista no artigo 66, do Código Penal
, não assiste razão à defesa.

Isso porque, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado, a primariedade do agente não é fundamento apto a ensejar a aplicação da atenuante genérica. A ausência de condenações criminais não constitui um mérito extraordinário, mas sim um dever ético e jurídico esperado de todo cidadão comum no convívio social. Nota-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", E 66, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME CARCERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO. MODO FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (Súmula n. 545), o que não ocorreu. No caso, o acusado não confessou nem mesmo parcialmente a prática do delito, uma vez que admitiu, tão somente, ter tido relações sexuais consentidas com a vítima, quando ela já contava com 14 anos de idade, conduta essa que não caracteriza a prática de crime. 2. Ainda que assim não fosse, "é consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula nº 231/STJ" (AGRG no RESP 1.886.476/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021).
3. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, melhor sorte não assiste ao recorrente, na medida em que a primariedade, o trabalho e a residência fixa não se encaixam na qualificação de atenuante inominada prevista no art. 66 do CP. Assim, ausente previsão legal nesse sentido, impossível o reconhecimento do pretendido benefício.
4. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 08 anos de reclusão, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos da alínea "a" do § 2º do artigo 33 do Código Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-EDcl-REsp 2.108.106; Proc. 2023/0402654-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/08/2024).

Ademais, tal condição pessoal já é devidamente considerada pelo magistrado na primeira fase da dosimetria ao analisar os antecedentes do réu, de modo que utilizá-la novamente como atenuante configuraria um contrassenso jurídico, pois não se deve premiar o indivíduo apenas por cumprir a obrigação legal de não delinquir.

No que se refere ao pleito de
abrandamento do regime prisional
, a defesa sustenta que, sendo o réu primário e a pena fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, deveria ser estabelecido o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Contudo, razão não assiste ao apelante. Isso porque, o § 3º do referido artigo 33, dispõe que a determinação do regime inicial deve observar os critérios do art. 59, do Código Penal.

No caso em tela, a manutenção de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime) justifica a imposição de regime mais gravoso do que o indicado pela mera aritmética da pena.

Assim, embora o
quantum
da reprimenda comporte, em tese, o regime aberto, a gravidade concreta das condutas e a valoração negativa de vetores do art. 59, do CP, legitimam a manutenção do regime semiaberto, conforme adequadamente fixado pelo juízo sentenciante.

Melhor sorte não socorre à defesa quanto ao pedido de
substituição da pena por restritivas de direitos
.

Isso porque os crimes foram perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incidindo o óbice previsto na Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a benesse em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa no ambiente doméstico.

Ressalte-se que o crime de perseguição (
stalking
), por sua própria natureza, envolve violência psicológica e ameaça à integridade psíquica da vítima, o que atrai a proibição mencionada.
Ademais, o art. 17, da Lei Maria da Penha, veda a aplicação isolada de penas de multa ou prestação pecuniária, e as circunstâncias judiciais negativas demonstram que a medida não seria socialmente recomendável (art. 44, III, do CP). Logo, mantenho a negativa de substituição.

Com relação ao pedido para
recorrer em liberdade
, entendo que a segregação cautelar deve ser preservada, uma vez que a manutenção da prisão preventiva justifica-se pela persistência dos pressupostos que a fundamentaram originalmente.

No caso concreto, a custódia é imprescindível para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência e resguardar a ordem pública, protegendo a integridade física e psicológica da vítima.

Considerando que as medidas cautelares alternativas à prisão revelaram-se insuficientes para conter o comportamento obsessivo do apelante, a liberdade do apelante neste momento representaria um risco real à segurança da ofendida.

Ademais, seria incoerente conceder a liberdade após a confirmação da condenação em uma situação onde o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução sem qualquer fato novo que justificasse a soltura. Portanto, indefiro o pleito de recorrer em liberdade.

Por fim, a defesa postula pelo
decote d
o valor arbitrado a título de indenização por
danos morais.

Sobre a temática, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (id. 16193016).

Destaco, ainda, que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em relação à conduta concreta praticada.

Quanto à argumentação defensiva de que inexistem elementos nos autos para a fixação de indenização a título de dano moral, ressalto que – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme o entendimento jurisprudencial
:

3. De acordo com entendimento firmado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. Inexiste controvérsia quanto ao direito do advogado nomeado ao recebimento de honorários referentes à atividade de defensor dativo. 5. Recurso improvido.

(TJES; APCr 0000131-07.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Quanto à capacidade econômica do apelante, ressalto que este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, “
ainda que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores.
Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu.

Em relação ao valor indenizatório a título de dano moral, destaca-se que ele deve ser definido em relação à conduta praticada e os prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela vítima, devendo ser mantido. Além disso, esse
quantum
está em conformidade com os julgamentos realizados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Portando,
mantenho
o valor indenizatório ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral sofrido
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)